Tribunal: TJBA
Processo: 8040382-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040382-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL SOUZA RIBEIRO Advogado(s): WESLEY RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE LIMINAR. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO LIMINAR IMEDIATA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra pronunciamento judicial que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório. O agravante pleiteia a imediata análise da liminar, visando à suspensão da restrição judicial incidente sobre automóvel de sua posse desde 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que posterga a apreciação de pedido liminar para após o contraditório, e se, em caso positivo, é possível determinar ao juízo de origem a apreciação imediata da tutela de urgência requerida nos Embargos de Terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão judicial quanto à análise de pedido liminar configura, em determinadas circunstâncias, negativa de prestação jurisdicional, sendo equiparável a decisão interlocutória passível de Agravo de Instrumento, sobretudo quando presentes risco de lesão grave ou de difícil reparação. 4. Não há discricionariedade judicial para postergar a análise de pedido liminar inaudita altera pars quando presentes os requisitos legais, devendo o magistrado apreciar o pleito com base em seu livre convencimento motivado. 5. A postergação da análise da tutela de urgência frustra a celeridade e a efetividade da jurisdição, podendo ensejar prejuízos irreparáveis à parte autora, inclusive financeiros, pela possível apreensão ou leilão do bem. 6. Não é possível ao Tribunal ad quem substituir o juízo de origem na análise do mérito do pedido de liminar, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A omissão do juízo de origem na apreciação de pedido liminar, quando presentes os requisitos legais, configura decisão passível de Agravo de Instrumento por equivaler à negativa de prestação jurisdicional. 2. O juízo de primeiro grau tem o dever de decidir de plano o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, quando presentes os elementos do art. 300 do CPC, não sendo admissível a postergação imotivada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 504 e 931; RITJBA, art. 173, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 16391/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.12.2011; TJ-BA, AI nº 8004876-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, DJe 20.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040382-10.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, GABRIEL SOUZA RIBEIRO, e, como agravado, BANCO BRADESCO S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)